Tribunal: TJBA
Processo: 8037175-08.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037175-08.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NAILDA OLIVEIRA MENEZES DA SILVA Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. IMPLEMENTAÇÃO NOS PROVENTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada da rede estadual de ensino, que ingressou no serviço público em 01/07/1985 e se aposentou em 21/09/2011, pleiteando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. 2 - A impetrante alega que o Estado da Bahia reconheceu expressamente seu direito à GEAC por ocasião da aposentadoria, realizando o pagamento nos meses iniciais, mas a partir de 2016 cessou o pagamento sem justificativa, processo administrativo ou publicação em diário oficial. 3 - O Estado da Bahia defendeu preliminarmente a decadência e, no mérito, alegou que a impetrante sempre recebeu a GEAC, que foi incorporada ao subsídio pela Lei nº 12.578/2012, não havendo supressão de pagamento, mas conversão do regime remuneratório para subsídio em parcela única. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - A questão em discussão consiste em saber se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral e se deve ser estendida aos professores inativos que fazem jus à paridade remuneratória, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição Federal (na redação anterior à EC nº 41/2003) e do art. 7º da EC nº 41/2003. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - A impetrante, tendo ingressado no serviço público em 01/07/1985, antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, faz jus ao direito à paridade remuneratória, assegurando-se a extensão aos aposentados de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter geral concedidos aos servidores em atividade, nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. 6 - A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002 e regulamentada pela Lei Estadual nº 10.962/2008, possui caráter geral, pois seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que constitui atribuição típica do cargo de Professor. 7 - As alterações legislativas supervenientes (Lei nº 13.188/2014) ampliaram o rol de beneficiários da GEAC, estendendo-a aos professores que participam de Programa ou Projeto Pedagógico aprovado pela Secretaria de Educação, bem como aos que ocupam cargos de Diretor e Vice-Diretor de unidades escolares (art. 73-A da Lei nº 8.261/2002), evidenciando o caráter genérico da gratificação. 8 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.962, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que as vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas indistintamente a servidores públicos são extensíveis aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade remuneratória. 9 - As hipóteses excepcionais de não concessão da GEAC informadas pelo Estado da Bahia (professores excedentes, servidores em atividades técnico-administrativas ou com carga horária reduzida) não descaracterizam o caráter geral da vantagem, por se tratarem de circunstâncias específicas que não servem de parâmetro para definir a natureza da gratificação. 10 - Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aplicação do princípio da isonomia, mas de garantia constitucional do direito à paridade, que independe de edição de lei para estender a inativo benefício ou vantagem outorgado a servidor em atividade. 11 - A GEAC deve ser implementada no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da impetrante, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração do mandado de segurança, corrigidas pela taxa SELIC até a vigência da EC nº 136/2025, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 12 - Segurança concedida para determinar a implementação imediata da GEAC nos proventos da impetrante e o pagamento das diferenças desde a impetração, com atualização pela SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037175-08.2022.8.05.0000, sendo parte Impetrante NAILDA OLIVEIRA MENEZES DA SILVA e partes Impetradas SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.